Tribunal: TJDFT
Processo: 0711121-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. DOCUMENTAÇÃO NÃO APRESENTADA. CONDIÇÃO PARA PAGAMENTO. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao Contrato de “Proteção Veicular", o qual possui natureza jurídica similar à do Contrato de Seguro, embora realizado por entidades associativas.
2. Segundo o art. 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. 2.1. A transferência do salvado busca afastar o enriquecimento sem causa do proprietário do veículo.
3. Em que pese se tratar de direito do segurador a transferência do salvado, a referida transferência não é uma condição ao pagamento da indenização. Jurisprudência deste Tribunal.
4. O princípio da causalidade prevê a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais de quem deu causa ao ajuizamento da ação.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.